Tribunal: TJDFT
Processo: 0717756-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717756-80.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CRISTIANO DA SILVA NOGUEIRA, CAPITAL UNION PARTICIPACOES LTDA APELADO: DANIEL FLAVIO SOUZA FONSECA, GABRIELA RIBEIRO DE OLIVEIRA, ARTHUR DE CASTRO LERBACH D E S P A C H O Intime-se a parte contrária acerca dos embargos de declaração de ID 67042321. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador